Tribunal: TJDFT
Processo: 0740730-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. O autor adquiriu passagens aéreas para os trechos Brasília-Guarulhos/Guarulhos-Chapecó, onde teria compromissos profissionais os quais foram agendados para o dia 24/06/2021. Alega que o voo de ida, previsto para o dia 23/06/2021, às 13h45, sofreu atraso de cerca de 1h em razão de manutenção inesperada na aeronave, o que fez com que o autor perdesse a conexão em Guarulhos, que seria às 16h25. Posteriormente, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, o autor conseguiu remarcar o segundo trecho para as 23h05 do mesmo dia, porém mais uma vez houve cancelamento do voo, pelo que apenas chegou ao seu destino no dia 24/06, às 10h15, após o horário de sua reunião de trabalho.
3 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Assim, não há justificativa em força maior a excluir a relação de causalidade entre o serviço e o dano.
4 – Danos morais. Valor da indenização. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca:” i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o passageiro perdeu compromisso profissional em razão do cancelamento do voo, além de não ter recebido assistência material durante a tarde. Ademais, ao chegar ao hotel designado pela ré, à noite, ainda encontrou óbice na acomodação, situação que só foi resolvida 1h depois. Tais fatos são suficientes para violar direitos da personalidade do autor e ensejar a reparação por danos morais. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) mostra-se desproporcional em razão da gravidade dos fatos e da natureza do serviço, bem como destoante da média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. Dessa forma, é de se reduzir pela metade o valor da condenação, fixando-a em R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e atualização desde o julgamento do acórdão. Precedente (Acórdão 1305383, 07056168220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J